Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710585-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDE PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A E MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PETIÇÃO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO MOTOBOY. CONTATO REALIZADO POR TERCEIRO MEDIANTE TELEFONEMA FALSO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO E CELULAR A TERCEIRO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por consumidora vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros. A recorrida alegou que foi enganada por ligação falsa originada de número oficial do banco, tendo sido induzida a entregar cartão e celular a suposto funcionário da instituição, o que resultou na realização de diversas operações financeiras não reconhecidas. Os recorrentes requerem a reforma da sentença sob alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de falha na prestação dos serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da petição recursal (ii) definir se Banco do Brasil S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar a responsabilidade objetiva dos apelantes pelos danos decorrentes das transações não reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica no não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita. 4. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. decorre da teoria da asserção, pois a autora descreve relação jurídica de consumo com a instituição financeira, tendo os fatos narrados ensejado potencial responsabilidade no âmbito da cadeia de fornecimento de serviços financeiros. 5. As bandeiras de cartão de crédito integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios de prestação de serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ), sendo irrelevante que não administrem diretamente os cartões. 6. O CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), e estas respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços (art. 14, caput), salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o). 7. A entrega voluntária do cartão e do celular da autora a terceiro, após ligação telefônica de suposto atendente do banco, configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade das instituições financeiras com base no art. 14, § 3o, II, do CDC. 8. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista na Súmula 479 do STJ, é afastada quando não demonstrado defeito na prestação do serviço e há culpa exclusiva do consumidor. 9. As transações foram realizadas com uso do cartão com chip e senha pessoal, além de serem compatíveis com o perfil de consumo da autora, o que impossibilita a detecção de fraude por parte do banco. 10. A autora tinha fácil acesso à agência bancária e meios para confirmar a veracidade da informação recebida, mas optou por confiar em ligação de origem duvidosa, demonstrando ausência de cautela mínima. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos. Teses de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando comprovado o uso de cartão com chip e senha pessoal do consumidor, sem evidência de falha na prestação do serviço."; 2. No caso concreto, diante de todos os elementos constantes dos autos, a entrega voluntária do cartão e do celular pelo consumidor a terceiro, induzido por golpe, configurou culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira." A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 1o da LC 105/01 e 6o da Resolução BSB/CVM 6/23, afirmando que a negligência do banco, ao permitir o acesso a informações sigilosas e a realização de operações manifestamente suspeitas, evidencia falha na prestação dos serviços que fomenta, tendo ocorrido fortuito interno e responsabilidade objetiva; c) artigo 4o do Estatuto do Idoso, defendendo que a instituição financeira deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha na prestação do serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista, especialmente em casos envolvendo consumidores idosos; d) artigo 945 do Código Civil, sustentando que, ainda que se considere que a recorrente tenha contribuído para concretização do golpe, a falha da instituição financeira é inegável, pois as transações fraudulentas de valores elevados, realizadas em sequência e em curtíssimo intervalo de tempo, deveriam ter sido bloqueadas ou confirmadas previamente, bem como foram disponibilizados os dados pessoais da insurgente que deveriam ter sido mantidos em sigilo; e) artigos 405 e 884, ambos do CC, asseverando que, em situação de fraude, sobretudo quando demandada apuração judicial complexa e minuciosa, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve equivaler ao trânsito em julgado da decisão condenatória, priorizando-se a segurança jurídica, a efetiva exigibilidade da obrigação de pagar, o devido processo legal e a lógica da mora no ambiente do direto obrigacional. Aduz, ainda, violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA GUERREIRO SARTORI SOUZA ILHA, OAB/SP 47.4403 (ID 78039121). Nas contrarrazões, BANCO DO BRASIL S/A solicita que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 78725966). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 1o da LC 105/01, 4o do Estatuto do Idoso, 405, 884 e 945, todos do Código Civil, porquanto “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Ademais, não é possível dar curso ao apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 6o da Resolução BSB/CVM 6/23, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, a, da CF” (AREsp n. 2.915.890/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Além disso, não cabe trânsito ao recurso no que concerne à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos nos ID 78039121 e ID 78725966. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020